Tribunal: TJDFT
Processo: 0739016-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. NECESSIDADE TEMPORÁRIA. PROFESSOR SUBSTITUTO. REDE PÚBLICA DE ENSINO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DISTRITAL 4.266/2008. NULIDADE CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. FGTS INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte ré.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. A parte recorrente pugna pela declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o Distrito Federal para o exercício da função de professor substituto, bem como a condenação do réu ao pagamento do valor referente ao FGTS do período.
4. A Constituição Federal permite a contratação de servidor por tempo determinado, a fim de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (CF, art. 37, IX).
5. O STF estabeleceu no RE 658.026, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 31/10/2014, com repercussão geral reconhecida (Tema 612), as diretrizes que norteiam a contratação temporária por tempo determinado para atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público. Em consonância com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, o entendimento firmado pela Corte Suprema sintetiza que, para ser considerada válida a contratação temporária, necessário que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, vedada, todavia, a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
6. A Lei Distrital no. 4.266/08 indica os parâmetros referentes à necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo contemplada a hipótese de admissão de professor substituto para a rede pública de ensino (art. 1o e art. 2o, IV, §§ 1o a 4o).
7. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal julgou incidentes de uniformização a respeito do tema e editou as Súmulas no 11, 17 e 18, respectivamente, nos seguintes termos: “As contratações subsequentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, na forma do art. 3o da Lei 5.240/2013, admitida uma prorrogação, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4o, inciso II e parágrafo único da Lei 4.266, com a redação da Lei 5.240, de 16/12/2013” (Acórdão 1167023, 20180020070134UNJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 29/11/2018, publicado no DJE: 2/5/2019. Pág.: 565/571). “Não há nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo, se destinada ao atendimento de necessidades temporárias de excepcional interesse público”. “Não há nulidade na contratação de professores temporários justificada pelo afastamento do titular para o exercício dos cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica, inclusive quando ocorrido o afastamento durante o ano letivo” (UNJ 2018 00 2 007877-5, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, Turma de Uniformização, data de julgamento: 5/12/2019).
8. A parte recorrente manteve vínculo com o Distrito Federal por meio de contratos temporários regularmente firmados no período de 2014 a 2018. Nos termos do entendimento da TUJ (Súmulas no 11, 17 e 18), não há nenhuma ilegalidade nos prazos e motivações das contratações temporárias.
9. Configurado o vínculo administrativo temporário com a Administração Pública, não há que se falar em direito ao recebimento de FGTS referente ao período trabalhado, pois não há nulidade contratual.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC e art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.